Tribunal: TJDFT
Processo: 0021101-39.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Novo julgamento: tema 176 do STJ. Taxa Selic: incidência, a partir do Código Civil vigente, para o cálculo dos juros moratórios e da correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.